Tribunal: TJBA
Processo: 8077158-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8077158-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GLEIDSON VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAIANE SILVA SANTOS, PABLO ALBERTO MENEZES LYRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART.
157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE
04 (QUATRO
) ANOS
DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME
ABERT
O.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

Reconhecimento pessoal. NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. INALBERGAMENTO.
AUTORIA CORROBORADA P
ELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

TESE ABSOLUTÓRIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS.
PALAVRA
DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO.
PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. RÉU CAPTURADO EM FLAGRANTE NA
posse da res furtiva
.

PLEITO DE
DESCLASSIFIcação DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. Não acolhimento.
PRESENÇA Da
s
ELEMENTAR
es
DO TIPO PENAL. DELITO PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA.

PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA
NÃO CONHECIMENTO.
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

VETORES PREVISTOS NO ART. 59 CONSIDERADOS NEUTROS PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO
PARCIAL
E,
NESSA EXTENSÃO, PELO
IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.

1.
Trata-se
de Apelação Criminal
interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da
7
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dra.
Alessandra Vasconcelos Dumas de Medeiros Netto
que, nos autos de nº
8077158-40.2024.8.05.0001
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu
nas penas do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

2.
Na referida sentença (id 94045604),
a
Magistrada
a quo
fixou a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, cumulada com 10 (dez) dias-multa, a ser iniciada em regime
aberto, condenando-o ainda ao pagamento das custas processuais. Outrossim,
concedeu ao sentenciado
o direito de recorrer em liberdade.

3.
A seguir, transcrevo
o teor da denúncia:
“(...) Consta dos autos Inquérito Policial, que o procedimento foi instaurado para apurar a prática de crime capitulado no art. 157, §2°, II e 180, §1º, ambos do Código Penal, praticado por CAIQUE VINICIUS QUEIROZ FERREIRA e GLEIDSON VIEIRA DOS SANTOS. Nos termos dos autos do Inquérito Policial n° 26147/2024, no dia 07 de maio de 2024, por volta das 17h30min, a vítima Anderson Souza Nascimento, encontrava-se a caminho de sua residência, na garupa da motocicleta conduzida por seu companheiro, Alessandro Bonfim dos Santos Souza. Durante o trajeto pela região da Mata Escura, nas proximidades do Supermercado Atakadão, depararam-se com um leve congestionamento, resultando na redução da velocidade do veículo. Nesse momento, uma segunda motocicleta, com apenas um indivíduo, avançou rapidamente pela ladeira, aproximando-se da vítima, a qual foi empurrada de forma violenta e teve seu dispositivo celular subtraído de sua posse. Posteriormente ao ocorrido, a vítima e seu acompanhante dirigiram-se à delegacia a fim de formalizar o registro do incidente através de um Boletim de Ocorrência. No referido depoimento, a vítima forneceu detalhes acerca das características do perpetrador, bem como mencionou que o mesmo conduzia uma motocicleta de cor vermelha. Adicionalmente, a vítima informou que o aparelho celular roubado estava equipado com um sistema de rastreamento e monitoramento de localização, o que possibilitou às autoridades policiais o acompanhamento das atualizações referentes à sua posição geográfica. No dia subsequente, durante diligências investigativas, os policiais identificaram a localização do referido aparelho no interior de uma residência situada na Travessa Osvaldo da Hora, no bairro de Periperi. Consequentemente, os agentes deslocaram-se até o local e efetuaram a apreensão do responsável pelo delito, posteriormente identificado como Gleidson Vieira dos Santos, bem como a de outro indivíduo, identificado como Caique Vinicios Queiroz Ferreira, responsável pela receptação e desbloqueio dos aparelhos. Além do celular subtraído, foram encontrados outros dispositivos móveis no interior da referida residência e encaminhados para a delegacia.”
(id 94045236)

4.
Digno de registro que,
na ocasião, a prisão em flagrante restou homologada e, ato contínuo, convertida em preventiva, conforme decisão proferida
no Auto de Prisão em Flagrante nº
8060610-37.2024.8.05.0001
.

5.
Posteriormente, em 19/06/2024, foi concedida liberdade provisória, com medidas cautelares diversas, em decisão lançada nos autos de nº
8071499-50.2024.8.05.0001
.

6.
C
onvém esclarecer que existem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

7.
A
tese defensiva de nulidade do ato de reconhecimento pessoal não encontra sustentáculo na jurisprudência e na norma vigente,
eis que
ratificada em juízo e em consonância com os demais elementos de convicção
produzidos nos autos, notadamente o depoimento da vítima e demais testemunhas ouvidas.

8.
Inclusive, em seu depoimento em Juízo, a vítima
respondeu com firmeza que reconhecia o indivíduo presente em audiência
como sendo o autor do delito; que, embora ele estivesse com capacete, na ocasião, foi possível visualizar parte do seu rosto que aparecia através da máscara do capacete.

9.
Acrescentou, ainda, que já havia visualizado aquele indivíduo momento antes da abordagem e chegou a suspeitar que seria roubado, em razão da movimentação atípica; que satravés do sistema de localização do aparelho, conseguiu chegar até a residência do Réu, na companhia de policiais; que o próprio indivíduo, quando surpreendido pelos policiais, reconheceu o depoente e chegou a lhe pedir desculpas.

10.
P
ortanto, nesse cenário, não pairam dúvidas sobre a higidez do
procedimento adotado na fase inquisitorial
, tampouco sobre a autoria do crime.

11.
Observa-se que as testemunhas foram firmes ao ratificar o reconhecimento do Réu em Juízo, bem assim ao confirmar a narrati
va dos fatos constante na denúncia, de forma clara e concisa.

12.
Saliente-se que
os depoimentos dos policiais revestem-se de eficácia probatória, dada a fé pública e a presunção de veracidade de que gozam.

13.
Outrossim, como consabido
,
tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições, tal como se constata no caso vertente.

14.
Gizo, ainda, que
n
ão
se vislumbra qualquer ra
zão
para se apreciar com reservas o testemunho dos policiais, ou mesmo o depoimento do ofendido, sobretudo por n
ão
haver nos autos nada que evidencie
a intenção destes em, deliberadamente, incriminar
o Apelante
.

15.
Não obstante
, em se tratando de crime de roubo, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, pouco tempo após a consumação do delito, gera presunção de responsabilidade, bem assim a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa justificar convincentemente o ocorrido, o que não ocorreu na hipótese vertente.

1
6.
In casu
, as provas carreadas ao feito demonstram que,
de fato, o Apelante praticou o delito mediante violência, na medida em que a vítima e seu esposo, ouvido com testemunha, relataram ter sofrido um “tombo”, por parte do autor do delito,
provocando o desequilíbrio do veículo, e por pouco não sofreram uma queda, circunstância que se revela apta a caracterizar a elementar do crime de roubo, tanto é assim que, no caso vertente, ocorreu a efetiva inversão da posse da
res furtiva.

17.
Por conseguinte, revela-se
descabido o pedido de desclassificação para a figura do furto, prevista no art. 155 caput do Código Penal, razão pela qual se mantém hígido o comando sentencial.

18.
Na mesma direção, comprovadas as elementares do tipo penal de roubo, notadamente o dolo de assenhoramento definitivo da
res furtiva
, e sendo praticado mediante violência
física
, inviável o acolhimento da pretensão de desclassificação

do crime de roubo

para
constrangimento

ilegal.

19.
D
a atenta leitura do dispositivo sentencial, denota-se que todas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras,
razão pela qual, sem maiores delongas, a pena não comporta qualquer reparo.

20.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr
a
. Marly Barreto
d
e Andrade,
opinando
pelo
parcial
conhecimento e improvimento do recurso.

21.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8077158-40.2024.8.05.0001
, provenientes da comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante,
Gleidson Vieira dos Santos

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrante
s da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
E, N
E
SSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo
inalterados

todos o
s termos da sentença condenatória
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10